Tribunal: TJDFT
Processo: 0715983-86.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0715983-86.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDUARDO BEZERRA DA SILVA APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO SAFRA S A, FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Em contrarrazões, o recorrido Banco do Brasil S.A. suscitou preliminar de não conhecimento do pedido de gratuidade de justiça, formulado em razões recursais, com fundamento na preclusão, bem como impugnou o deferimento da benesse ao apelante. Por essa razão, em consideração à regra procedimental contida nos arts. 9o, caput e 10, do CPC e com fundamento no art. 932, inc. I, do CPC, c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, CONVERTO o julgamento em diligência, com a finalidade de facultar à parte recorrente oportunidade para manifestação sobre as insurgências do apelado quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, no prazo de 15 dias. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 27 de setembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora